Tribunal: TJSP
Processo: 0003043-44.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação Penal – Furto – Sentença condenatória – Magistrado que, além de apreciar os indícios trazidos com o inquérito, inclusive ressaltando a confissão do réu ofertada perante a autoridade policial, embasou-se também na prova oral colhida em juízo para a formação de sua convicção - Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos colhidos nos autos que evidenciam a prática delitiva, nos moldes

Ementa:
Ação Penal – Furto – Sentença condenatória – Magistrado que, além de apreciar os indícios trazidos com o inquérito, inclusive ressaltando a confissão do réu ofertada perante a autoridade policial, embasou-se também na prova oral colhida em juízo para a formação de sua convicção - Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos colhidos nos autos que evidenciam a prática delitiva, nos moldes do art. 155, parágrafo 1o, do Código Penal – Dosimetria: Pena-base fixada acima do mínimo legal, em virtude dos maus antecedentes, na fração de 1/6 – Equívoco cometido pelo Juízo quanto ao cálculo da pena-base, que fica aqui corrigido – Segunda fase – Atenuante de confissão espontânea, na fração de 1/6 – Retorno da pena ao mínimo legal até mesmo pelo teor da Súmula 231, STJ – Terceira fase – Causa de aumento em razão do delito ter sido praticado durante o repouso noturno, na fração de 1/6 – Alteração do regime prisional para o aberto – Dicção do disposto no art. 33, parágrafo 2o, alínea "c" do Código Penal – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003043-44.2018.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante WILLIAN
ROSSIGALLI COELHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-44.2018.8.26.0541 -Voto no 1.720
2
Apelação Criminal no 0003043-44.2018.8.26.0541
Apelante(s): Willian Rossigalli Coelho
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Fé do Sul
Juiz: Rafael Almeida Moreira de Souza
Voto no 1.720
Ação Penal Furto Sentença condenatória Magistrado que,
além de apreciar os indícios trazidos com o inquérito, inclusive
ressaltando a confissão do réu ofertada perante a autoridade
policial, embasou-se também na prova oral colhida em juízo para a
formação de sua convicção - Autoria e materialidade comprovadas
Depoimentos colhidos nos autos que evidenciam a prática
delitiva, nos moldes do art. 155, parágrafo 1o, do Código Penal
Dosimetria: Pena-base fixada acima do mínimo legal, em virtude
dos maus antecedentes, na fração de 1/6 Equívoco cometido pelo
Juízo quanto ao cálculo da pena-base, que fica aqui corrigido
Segunda fase Atenuante de confissão espontânea, na fração de
1/6 Retorno da pena ao mínimo legal até mesmo pelo teor da
Súmula 231, STJ Terceira fase Causa de aumento em razão do
delito ter sido praticado durante o repouso noturno, na fração de
1/6 Alteração do regime prisional para o aberto Dicção do
disposto no art. 33, parágrafo 2o, alínea “c” do Código Penal
Recurso provido em parte.
Vistos
Ao relatório de fls. 118/119 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal para condenar o réu Willian Rossiggalli Coelho, como
incurso no art. 155, parágrafo 1o do Código Penal, à pena de 01 ano e 08 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto e 74 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 175/179), visando a
reforma da r. sentença, sob a alegação de que os indícios colhidos na fase inquisitiva não
tem o condão de embasar o decreto condenatório; que a palavra da vítima e da testemunha
de acusação não possuem credibilidade, razão pela qual pede sua absolvição, nos termos do
art. 386, VII, CPP.
Contrarrazões (fls. 183/185).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
parcial do recurso do réu (fls. 191/195).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-44.2018.8.26.0541 -Voto no 1.720
3
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 05/07/2018, durante a
madrugada, na Rua Dezessete s/no, Centro, Comarca de Santa Fé do Sul, o acusado,
subtraiu, para si, 01 bateria - peça automotiva -, número 701AJC0226P, marca Pioneira,
avaliada em R$ 400,00, pertencente à vítima Valter Gonçalves da Silva.
Segundo apurado, o denunciado aproveitando-se da falta de
vigilância sobre o veículo da vítima, que estava estacionado na rua, utilizando um alicate,
retirou os cabos que conectam a bateria do caminhão e a subtraiu.
Consta que no dia seguinte, o acusado foi visto pelos policiais
militares, carregando o objeto furtado. Ao ser abordado, confessou a prática delitiva.
A materialidade do crime restou devidamente comprovada,
conforme se verifica do boletim de ocorrência (fls. 04/05 e 09/10), auto de avaliação (fls.
07), auto de exibição e apreensão (fls. 11), auto de reconhecimento do objeto (fls. 12), auto
de entrega (fls. 13), relatório das investigações (fls. 26), bem como da prova oral colhida
aos autos.
A autoria também ficou demonstrada. Luis Fernando
Lungatto e Cristiano André de Oliveira Araújo (policiais militares), relataram que em
patrulhamento pela via pública, depararam-se com o acusado, que estava pedalando uma
bicicleta e carregando na garupa uma bateria grande, de caminhão. Ao notar a presença da
guarnição, o réu demonstrou certo nervosismo e, por isso, resolvemos aborda-lo. Indagado
a respeito da procedência da bateria, inicialmente, o réu desconversou. Posteriormente,
afirmou que havia comprado de um “nóia na baixada”. Insistiram a respeito da procedência
do bem e o acusado acabou confessando que havia furtado o objeto durante a noite.
Afirmaram que tinham conhecimento da lavratura de um boletim de ocorrência acerca do
furto de uma bateria de uma carreta, no local apontado pelo réu. Em seguida, entraram em
contato com a vítima, a qual compareceu à delegacia.
Na fase inquisitiva, o acusado narra que no dia dos fatos, saiu
de sua residência às 23:00 horas. Estava caminhando. Ao passar pela Rua Dezessete, notou
que havia um caminhão estacionado próximo de uma esquina. Alega que em virtude de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-44.2018.8.26.0541 -Voto no 1.720
4
situação financeira precária, furtou a bateria para vende-la. Informa que utilizou um alicate,
encontrado na rua, para desconectar os cabos da peça automotiva. Afirma que pegou o
objeto e levou para casa. Pretendia achar um comprador no Distrito Industrial, contudo, foi
abordado pelos policiais e acabou confessando o furto.
Valter Gonçalves da Silva (vítima), afirma que estacionou
seu caminhão no local dos fatos. No dia seguinte, constatou que a bateria havia sido
subtraída. Registrou a ocorrência de furto e, posteriormente, recebeu uma ligação,
informando acerca da apreensão de uma bateria semelhante em poder de um indivíduo, que
acabou confessando o crime. Reconheceu a bateria como sendo de sua propriedade, o que
também foi comprovado pelo certificado com a numeração de série apresentada. Não
conhece o acusado.
Em juízo, o agente de segurança Luis Fernando Lungatto,
bem como a vítima Valter Gonçalves da Silva, corroboraram a versão ofertada em solo
policial.
O réu não compareceu à audiência e sua revelia foi
decretada.
Colocado isso, ao contrário do alegado pela defesa, a
sentença está suficientemente fundamentada, tendo em vista que o d. magistrado, além de
apreciar os indícios trazidos com o inquérito, inclusive ressaltando a confissão ofertada
perante a autoridade policial, embasou-se também na prova oral colhida em juízo, para a
formação de sua convicção.
Nesse sentido: “Não há que se falar em deficiência na
fundamentação de acórdão condenatório, se a decisão foi suficientemente motivada, com
apoio no material probatório colhido no inquérito policial e na instrução processual e em
observância ao Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual o juiz forma
sua convicção por meio da livre apreciação da prova, sendo-lhe facultada a crítica aos
elementos coligidos” (STJ, HC 18.7258, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp).
Conquanto o acusado tenha deixado de apresentar ao Juízo
qualquer justificativa quanto aos fortes indícios existentes contra ele, o fato é que os
agentes de segurança, em patrulhamento rotineiro, visualizaram o réu andando de bicicleta
pela via pública, com uma bateria de caminhão, na garupa. Ao notar a presença da
guarnição, o acusado demonstrou certo nervosismo e, por isso, fora abordado. Indagado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-44.2018.8.26.0541 -Voto no 1.720
5
respeito da procedência do objeto, ele acabou confessando o furto.
O réu ao admitir a prática delitiva, o fez com riqueza de
detalhes, afirmando que saiu a noite de sua residência e caminhou pela via pública. Em
determinando momento, avistou o caminhão estacionado e retirou a bateria com um alicate,
pois pretendia vende-la, com o intuito de obter vantagem ilícita. Todavia, foi abordado
pelos militares.
Cumpre salientar que a condição de policial seja militar ou
civil por si só, não invalida seus testemunhos, pois eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliaìs, esse eì o entendimento perfilhado pelo Col. STJ, na tese
no 06, edição n.o 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de eficácia probatória
o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por
prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for
colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Anote-se que, em virtude da lavratura do boletim de
ocorrência relatando o furto da peça automotiva do caminhão, os policiais entraram em
contato com a vítima, que reconheceu o objeto e, ainda, apresentou o certificado de
garantia com o respectivo número de série, a fim de comprovar a propriedade do bem.
Embora os policiais e a vítima não tenham presenciado a
pratica delitiva, consigne-se que, em juízo, confirmaram que a bateria do caminhão havia
sido furtada, na data do fato e, posteriormente, apreendida em poder do réu, que confessou,
em solo policial, a ação criminosa.
Desse modo, tem-se que os relatos da vítima e o depoimento
do policial militar estão em sintonia com as provas carreadas em juízo, comprovando-se,
assim, a prática delitiva, nos moldes do disposto no art. 155 do Código Penal.
Passa-se, agora, à dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, o d. magistrado, fixou a pena-base acima do
mínimo legal, em virtude dos maus antecedentes (Processo no 0000064-12.2018.8.26.0541
fls. 42). Destaca-se que o réu ostenta condenação criminal que, embora não configure
reincidência, por se tratar de trânsito em julgado posterior ao crime sub judice, qualifica-se
como antecedente criminal. Assim, a pena-base foi fixada, na fração de 1/6, totalizando 01
ano e 08 meses de reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-44.2018.8.26.0541 -Voto no 1.720
6
Todavia, verifica-se que houve um equívoco no cálculo da
pena, a qual corresponde a 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na segunda fase, presente a atenuante de confissão
espontânea, na fração de 1/6, a pena retornou ao mínimo legal, até pelo teor da Súmula
231, STJ (01 ano de reclusão e 10 dias-multa),
Na terceira fase, presente a causa de aumento elencada no
par. 1o, do art. 155 do Código Penal, operou-se acréscimo da fração de 1/6, perfazendo a
pena 1 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Logo, a pena resulta em 01 ano e 04 meses de reclusão e
13 dias-multa, no valor unitário mínimo.
De conformidade com o disposto no art. 33, parágrafo 2o,
alínea “c”, do Código Penal, razoável a fixação do regime inicial aberto para o
cumprimento da reprimenda. Bem ou mal, o réu não é reincidente, e o furto foi de objeto
de modesto valor.
Anote-se que a substituição da pena corporal privativa de
liberdade, não tem aplicação na espécie, nos moldes do art. 44, III, CP.
Em suma, o apelo interposto pelo réu merece ser acolhido
parcialmente, para corrigir o montante da pena e fixar o regime aberto para o cumprimento
inicial da reprimenda.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
XISTO RANGEL
RELATOR